Tribunal: TJMT
Processo: 1016075-88.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016075-88.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LISDETE DE FATIMA OLIVEIRA - CPF: 206.778.041-72 (EMBARGADO), ANA ISA ARAUJO MENDONCA - CPF: 132.083.486-81 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de e
mbargos de
d
eclaração opostos
por
Banco BMG S.A.
,

contra acórdão que, à unanimidade,
negou

provimento ao recurso
de apelação
, mantendo a sentença
que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para determinar a restituição em dobro das cobranças a maior realizada a partir de janeiro de 2023 e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e à repetição de indébito de R$ 1.670,36 (um mil seiscentos e setenta reais e trinta e seis centavos), a ser corrigido com juros de mora computado da citação e correção monetária de cada pagamento.

O
embargante, em suas razões, sustenta que o acórdão proferido seria
omisso

quanto
ao
artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, apesar da ausência de prova cabal de má-fé na cobrança, entendeu por determinar a restituição do indébito de forma qualificada
.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração
.

Oportunizado à parte embargada se manifestar, pugnou pela rejeição dos embargos e

pel
a
condenação do embargante ao pagamento de multa por recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese o embargante alegue a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O
embargante defende a existência de omissão
no acórdão sob o argumento de que o Colegiado
tenha determinado a restituição do indébito
em dobro

sem que exista prova cabal para atestar a má-fé da instituição financeira, ora embargante.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que os pontos elencados no recurso principal foram devidamente
apreciados

e fundamentados n
o voto condutor, não sendo possível a oposição dos embargos com a finalidade de rediscutir matéria
fundamentada.

Evidencia-se, portanto, que a

pretensão dos embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

In
casu
, o acórdão foi preciso ao fundamentar acerca da matéria supracitada, afastando assim o vício de omissão. Vejamos:

“[...]
O Banco apelante insurge-se contra a devolução em dobro.

Sobre esse ponto, importante ressaltar que a conduta da instituição financeira capaz de ensejar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é aquela em que se pode imputar dolo ou má-fé.

O Superior Tribunal de Justiça deu interpretação ao parágrafo único do artigo acima mencionado, consignando que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada, ou seja, a comprovação do engano justificável tornou-se a única defesa capaz de eximir o fornecedor da devolução em dobro do valor indevidamente pago pelo consumidor, mostrando-se insuficiente a configuração de ausência de dolo, má-fé ou culpa.

A tese citada foi fixada nos Embargos de Divergência n. 676608/STJ, com o seguinte teor:

“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.”

Na hipótese, mesmo tendo havido a liquidação da dívida referente ao contrato de cartão de crédito consignado, o Banco apelante manteve o desconto das parcelas nos vencimentos da autora, sem engano justificável, mormente porque mesmo depois de ela comunicar a cobrança indevida e ele restituir os valores até então lançados indevidamente, continuou a efetuar os descontos no benefício previdenciário

nos meses subsequentes, somente cessando depois de deferida a medida liminar pelo juízo
a quo
.

Logo, não há que limitar o pleito de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados às hipóteses de comprovada má-fé do fornecedor, sob pena de se subverter a lógica subjacente à disciplina conferida pelo Código de Defesa do Consumidor à matéria e infirmar a finalidade protetiva do consumidor que lhe é inata. [...]”

Por fim, cabe ressaltar que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)

No que tange ao pleito de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, requerido pela parte embargada, entendo não ser o caso dos autos, porquanto a interposição do recurso, por si só, não pode ser considerada como protelatório ou como litigância
da
má-fé, de modo que incabível, por ora, a aplicação da penalidade. Nesse sentido, cito: N.U 1000185-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 15/05/2024).

Isso posto,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024